Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009112-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 044.826.471-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FERNANDA BRUNES DE MOURA (VÍTIMA), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PROPALADO EXCESSO DE PRAZO PARA
ANÁLISE DO PEDIDO

DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, BEM COMO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO –

DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADO E SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS E FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA
–

EXCESSO DE PRAZO
NÃO
CONFIGURADO –
2
.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUEDECRETOUA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE–INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO–NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA–3.PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
4. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ADOÇÃO DA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 150 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
5.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.
DE OFÍCIO
, DETERMINADA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO
.

1.
Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo
porquanto
,
na espécie,
atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do processo originário, inexiste desídia do juízo de primeiro grau
ou
pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial
.

2.Odecretopreventivodopacienteencontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado pelo paciente,
é
circunstância que revela a necessidade de se garantir a ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4.
Determinada a realização de incidente de insanidade mental em razão da dúvida acerca da capacidade do paciente entender o caráter ilícito do fato,

a prisão preventiva
deve ser convertida
em medida de internação em manicômio judiciário ou instalação congênere, sendo que, no caso de ausência de vaga em estabelecimento adequado, ele deverá ser mantido em cela especial na unidade prisional em que se encontra, até o surgimento da respectiva vaga.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus

denegada
.

De ofício
, determinada a conversão da prisão preventiva do paciente em internação em manicômio judiciário.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Eugenio Barbosa d
e Queiroz, em favor de
Jhony
Rodrigues de Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Juína
-
MT
.

Colhe
-se destes autos, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 17
de
dezembro de 2020
, pela prática, em tese, do crime de
tentativa de feminicídio qualificado

pelo
motivo fútil
e pelo
re
curso que dificultou a defesa da ofendida (art.
121, § 2o,
II, IV e VI
, c/c
art.
1
4, II, do Código Penal
),
cuja custódia foi convertida em preventiva em plantão judiciário, no dia
18 de dezembro de 2021
.

Alega
, o impetrante
,
que foi apresentada
defesa preliminar
, na qual
foram requeridas

a instauração de incidente de insanidade mental e a revogação da prisão preventiva do paciente, contudo,
na época da impetração deste
habeas corpus
, já haviam se
passado
mais de 50 (cinquenta) dias
sem que esses
pedido
s fossem analisados
e mais de 150 (cento e cinquenta) dias
,
desde que foi preso em flagrante, sem que a ação penal fosse encerrada
,
caracterizando
, assim,
prisão arbitraria por excesso injustificado de prazo.

Salienta, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente,
bem como
que
, na espécie,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de li
berdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que o paciente é primário, tem bons antecedentes,
trabalho licito e
residência fixa
,
manteve e mant
é
m bom comportamento durante todo o período segregado, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis,
o que, na sua intelecção, reforça o argumento de que
a prisão preventiva
é
injusta
e sem fundamentação legal
.

Consigna, por fim,
que o paciente
tem problema de saúde grave, necessitando de tratamento e diagnóstico específico, para se recuperar e poder seguir sua vida na medida do possível.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva.

A análise do pedido de liminar foi postergada para depois de prestadas as informações pela autoridade acoimada de coatora, a qual
encaminhou o expediente en
cartado no
ID

89831977
, no qual fez um resumo da vida pregres
sa da paciente e dos fatos que a
levou a decretar a prisão preventiva
reprochada
.

A liminar foi indeferida pelo Desembargado
r
Rui Ramos Ribeiro (
ID
90301473).

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio d
o parecer jungido no
ID

90634966
, opinou pela
denegação
da ordem.

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

o paciente
foi preso em flagrante no dia 17
de
dezembro de 2020
, pela prática, em tese, do crime de
tentativa de feminicídio qualificado

pelo
motivo fútil
e pelo
re
curso que dificultou a defesa da ofendida (art.
121, § 2o,
II, IV e VI
, c/c
art.
14, II, do Código Penal
).

Na audiência de custódia
–
realizada
no
plantão judiciário no dia 18 de dezembro de 2020
–
, o
magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
;
bem como indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado, determinando, todavia, que ele fosse submetido a
exame médico
, a fim de esclarecer se
tinha
algum problema de saúde, seja de ordem física e mental,
o qual
também
deveria
permanecer separado dos demais detentos até o esclarecimento desse quadro
.

A propósito, a decisão prolatada em audiência de custódia está vazada nos seguintes termos:

[...] ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Em 18 de dezembro de 2020, às 13h30 min, nesta cidade e Comarca de Juína–MT, por meio de videoconferência, nos moldes da Lei 11.900/2009 e Provimento n. 15 do TJ/MT, através da plataforma “
Teams
”, assegurado ao réu as garantias elencadas no artigo 8o do aludido Provimento, bem como observado as disposições do artigo 185, §2o e ss. do Código de Processo Penal, se encontrava presente o Excelentíssimo senhor Dr. Vagner
Dupim
Dias, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, o representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira, bem como o Defensor Público Dr. Marcelo Pimenta Negri. Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a audiência, foi informado aos participantes que, nos termos do art. 405, §1°, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados serão armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia adequada, juntado aos autos. Os presentes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. O MP requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado e realização de exame de incidente de insanidade mental, bem como que o indiciado seja colocado em cela apta para ele e separada dos demais presos. A defesa requereu os mesmos pedidos do MP em relação em cela separada dos demais presos. (arquivo em áudio).

Pelo MM Juiz foi proferido a seguinte DECISÃO:

“Vistos.

1. Tratando-se de flagrante formalmente em ordem, e não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, HOMOLOGO-O.

2. Quanto à prisão, não obstante a natureza excepcional da custódia cautelar, agora ainda mais evidente com o advento da Lei n. 12.403/2011, entendo que o caso recomenda a prisão cautelar do indiciado, objetivando GARANTIR a ORDEM PÚBLICA, pelo “modus operandi”, conforme fundamentação em áudio, razão por que CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ, nos termos do art. 312 do CPP. Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMB e SISTAC. SIRVA A PRESENTE COMO OFÍCIO À DEPOL, solicitando o encaminhando do IP. AGUARDE-SE o desfecho do IP. Com a protocolização do inquérito policial, TRASLADE-SE cópia integral destes autos ao IPL, ARQUIVANDO-SE estes. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE. 3. INDEFIRO a instauração de incidente de insanidade mental postulado pelo Ministério Público e Defesa, porque ausente qualquer elemento idôneo apontando para a existência de algum distúrbio mental, conforme fundamentação em áudio. 4. Por cautela, levando em conta o pedido de exame formulado pelo MP e Defesa, DETERMINO que o CDP submeta o indiciado a exame médico em prazo breve, a fim de esclarecer se ele tem algum problema de saúde, seja de ordem física e mental, devendo o preso permanecer separado dos demais detentos até o esclarecimento desse quadro, caso em que o Diretor do CDP poderá articular perante a SESP a sua transferência para local mais adequado às particularidades do caso. Por força do artigo 26, do Provimento n. 15 do TJ/MT, os atos e termos da
videoaudiência
dispensam a aposição de assinaturas, podendo ser assinados digitalmente apenas pelo Juiz. Nada mais. Eu, Adriana Kelly
Bazzi
da Silva, digitei. [...]

No dia
28 de dezembro de 2020,
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, com incurso no art. 121, § 2o, II, IV e VI, c/c
art.
14, II, do Código Penal.
Na mesma data, o juízo
plantonista recebeu a
exordial acusatória
e

determinou a citação do paciente e apresentação de defesa preliminar.

Em
3 de fevereiro de
2021
,
a defesa requereu
a dilatação do
prazo para apresentar a sua defesa preliminar,
sendo que
no dia 1o de março de 2021,
o
juízo
de primeiro grau
deferiu tal pleito e determinou
nova
intimação da defesa para apresentar
a peça defensiva
.

Em data de
8 de março de 2021, aportou nos

autos o
riginários o
laudo d
o médico
psiquiatra
Eduardo Araújo Santos
,
designado pelo juízo para avaliar a
condição de saúde do paciente,
no qual ficou consignado o seguinte:

1) Há fortes indícios no histórico clinico e exame psicopatológico do Sr. JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ que sugerem a existência de um transtorno mental de longa data, com características psicóticas, que precisam ser melhor investigados.

2) Não é possível caracterizar formalmente, no momento, tendo como base apenas os dois primeiros atendimentos, um diagnóstico especifico para o supracitado.

3) Diante da possibilidade concreta de ser o supracitado acometido por enfermidade psiquiátrica, sugiro que o mesmo seja novamente avaliado, desta vez por especialista em Psiquiatria Forense, visando confirmar esta hipótese, elucidar seu diagnóstico e responder questões referentes a prognóstico, eventual periculosidade etc.

Aos
10 de março de
2021
, a d
efesa apresentou defesa preliminar
, por meio da qual
requereu instauração de incidente de insanidade mental
, d
ecretação de imputabilidade, desclassificação para o
crime previsto no art. 129 do C
ódigo
P
enal e
a
absolvição do paciente.

No dia

6 de abril de 2021, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo o
presentante
do Ministério Público apresentado manifestação contrária ao pedido em 2 de junho de 2021. Nessa mesma data (2 de junho)
, a autoridade acoimada de coatora
analisou a defesa preliminar e determinou a realização de exame de insanidade mental do paciente
, bem como

suspendeu
o curso
da ação penal
, em decisão vazada nos seguintes termos:

[...]
Vistos, Trata-se de defesa preliminar c/c pedido de instauração de procedimento para averiguação da insanidade mental do acusado JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ (Id. 50688265). Muito bem.

O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS de Juína realizou a avaliação psiquiátrica e concluiu que “HÁ FORTES INDÍCIOS no histórico clínico e exame psicopatológico do Sr. JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ que SUGEREM A EXISTÊNCIA DE UM TRANSTORNO MENTAL DE LONGA DATA, com CARACTERÍSTICAS PSICÓTICAS, que precisam ser melhor investigados”.

Acrescentou ainda que “não é possível caracterizar formalmente, no momento, tendo como base apenas os dois primeiros atendimentos, um diagnóstico específico para o supracitado”, razão por que sugeriu nova avaliação com especialista em psiquiatria forense. Sendo assim, noto que existem dúvidas razoáveis quanto à insanidade mental do acusado, razão por que nos termos do art. 149, caput, do CPP,
DETERMINO a realização de exame de insanidade mental do acusado e DECLARO SUSPENSO o curso do processo principal.

INTIME-SE o Ministério Público, e após a Defesa para oferecer os quesitos que julgarem convenientes, até a data da realização do exame (CPP, art. 176).

No mais, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária PROMOVA o agendamento de consulta com especialista para o acusado na POLITEC - Perícia Oficial de Identificação Técnica de Cuiabá/MT. Após o agendamento, INTIMEM-SE o acusado e seu Advogado para comparecer no local indicado, a fim de ser submetido à realização do exame. Sobre o pleito de revogação da prisão preventiva, VISTA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Juína/MT.
[...]

Em 7 de junho de 2021, o juízo analisou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, indeferindo-o com base nos seguintes fundamentos:

Vistos,

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como possui residência fixa, família e trabalho lícito, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito. Muito bem. De início, anoto que o acusado foi citado no CDP de Juína no dia 29/12/2020, oportunidade em que declarou possuir advogado constituído na pessoa do Dr. Eugênio Barbosa de Queiroz (Id. 46645458), o qual juntou procuração na mesma data (29/12/2020).
Desta feita, no dia 03/02/2021 o causídico requereu dilação de prazo para apresentação de defesa preliminar, o que foi deferido, defesa que foi apresentado no dia 10/03/2021 (Id. 50688265).

Em todo caso, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração
(natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial _ autos sob o n. 1003208- 19.2020.8.11.0025), cujas razões faço referência “per
relationem
”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime,
DJe
12.11.2015), mormente pelo modus operandi, cujo laudo de exames de corpo de delito da vítima aponta que teria sofrido golpes de faca, sendo “VÁRIAS PERFURAÇÕES, DUAS NA REGIÃO DO ABDÔMEN, UMA NO BRAÇO, LESÃO NA MÃO, também teve HEMATOMA NA REGIÃO DO ROSTO, ESCORIAÇÕES.

Confira-se o trecho da de
cisão (fundamentação em áudio):

“(...) ausente sugestão indicativo indícios de maus-tratos, abuso ou tortura por qualquer tipo de agente público, (...) resta homologar o flagrante. Em relação à prisão, não obstante a defesa preferiu guardar para outra oportunidade, passo a considerar os motivos apresentados pelo Ministério Público para decretação da prisão postulada, entendo que de fato a prisão preventiva se impõe no caso, claro, estamos a tratar de um cenário ainda incipiente de apreciação dos fatos, mas as coisas permanecendo como elas estão nesse momento da decisão, entendo que a prisão é a medida mais incisiva para acautelar a ordem pública,
em razão do risco concreto apresentado pelo acusado, levando em conta o “modus operandi”, as circunstância em que se deu esse tipo de crim
e. Observando os exames de corpo de delito da vítima, noto que a vítima SOFREU VÁRIAS PERFURAÇÕES, DUAS NA REGIÃO DO ABDÔMEN, UMA NO BRAÇO, LESÃO NA MÃO, também teve HEMATOMA NA REGIÃO DO ROSTO, ESCORIAÇÕES e o próprio relato dela traz um cenário bastante desesperador em que o indiciado aqui teria ido até seu apartamento cobrar o silêncio e mesmo a vítima sem compreender, o que estaria descalço sem fazer barulho, como teria afirmado o indiciado ainda assim depois ouviu um barulho de porta e depois retorna a porta com batidas do indiciado e ELE JÁ ABORDA ELA DANDO SOCOS e DEPOIS GOLPES DE FACA. Então foi para a vítima uma situação bastante desesperadora conforme ela narra que estava traumatizada pelo que ela vivenciou e não poderia ser diferente e não obstante se tratar de uma pessoa que não tem histórico nenhum criminal, o fato deve ser observado levando em conta também as circunstância, essas circunstâncias que parece bastante bizarra, de modo que o comportamento do indiciado agora, pelo menos nesse contexto agora, sugere a prisão como uma melhor das soluções cautelares, portanto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado
Jhony
(...)

2. Quanto à prisão, não obstante a natureza excepcional da custódia cautelar, agora ainda mais evidente com o advento da Lei n. 12.403/2011, entendo que o caso recomenda a prisão cautelar do indiciado, objetivando GARANTIR a ORDEM PÚBLICA, pelo “modus operandi”, conforme fundamentação em áudio, razão por que CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ, nos termos do art. 312 do CPP” (...).

No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva. Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira: “(...)

I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ)
(...)”[
1] (grifo nosso)

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva ora formulado. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa; CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO.

[...]

Por fim, aguarda-se a realização do exame de insanidade mental. Estas são as informações que tenho a prestar no momento, colocando-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.

[...]

(
ID

89831977
)

Destacamos

Até presente
o momento
, a aç
ão penal continua
suspensa no aguardo da conclusão do incidente de insanidade mental do paciente.

Registre-se, primeiramente, que não mais subsiste a propalada demora para analisar o
s
pedido
s
de revogação da prisão preventiva e da instauração do incidente de insanidade mental do paciente, uma vez que estes pleitos já foram apreciados pela autoridade acoimada de coatora.

E, n
o que tange ao
alegado
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
para formação da culpa
,
conforme se constata do andamento processual acima relatado,
a denúncia foi recebida em
28 de dezembro de 2020, mas o paciente só apresentou defesa preliminar em 8 de março de 2021, mais de um mês após pedir dilação de prazo para apresentar
a
peça defensiva. Além do mais,
a ação penal encontra-se suspensa em razão da instauração do incidente de insanidade mental do paciente, que foi requerido por sua própria defesa.

Sendo a
ssim,
é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem como pretende o impetrante.

Além disso, não se pode olvidar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global,
motivo pelo qual
o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma ari
tmética dos prazos processuais.

Aliás, Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...] IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.
(STJ,
HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, não destoa do entendimento do Tribunal da Cidadania
posto
no parágrafo anterior, consoante se infere do julgado, cuja ementa, abaixo é parcialmente
transcrita
:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL -COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM QUATRO RÉUS E DEFENSORES DIVERSOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE-CONSTRANGIMENTOILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, de acordo com o caso concreto.

Não há falar-se em excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução se dá em virtude da complexidade do feito, pois foram arroladas várias testemunhas, e existem quatro réus segregados, com defensores diversos, somada à situação de pandemia e o fato de que o processo tramitava de forma física, circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até chegar-se à solução final da causa. Ademais, não visualizo, situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária coatora, pois, dentro das limitações, tem impulsionado o feito para o seu julgamento, razão pela qual não se verifica demora desarrazoada apta a gerar constrangimento ilegal, neste momento.
(TJMT,N.U 1003073-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021).
Destacamos

Como se isso não bastasse, a pandemia do novo coronavírus prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

No
utro viés,

no alusivo
à alegada ausência de fundamentação do decreto que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do acusado a garantia da ordem pública
:
“
em razão do risco concreto apresentado pe
lo acusado, levando em conta o ‘modus operandi’
, as circunstância e
m que se deu esse tipo de crime. Observando os exames de corpo de delito da vítima, noto que a vítima SOFREU VÁRIAS PERFURAÇÕES, DUAS NA REGIÃO DO ABDÔMEN, UMA NO BRAÇO, LESÃO NA MÃO, também teve HEMATOMA NA REGIÃO DO ROSTO, ESCORIAÇÕES e o próprio relato dela traz um cenário bastante desesperador em que o indiciado aqui teria ido até seu apartamento cobrar o silêncio e mesmo a vítima sem compreender, o que estaria descalço sem fazer barulho, como teria afirmado o indiciado ainda assim depois ouviu um barulho de porta e depois retorna a porta com batidas do indiciado e ELE JÁ ABORDA ELA DANDO SOCOS e DEPOIS GOLPES DE FACA. Então foi para a vítima uma situação bastante desesperadora conforme ela narra que estava traumatizada pelo que ela vivenciou e não poderia ser diferente e não obstante se tratar de uma pessoa que não tem histórico nenhum criminal, o fato deve ser observado levando em conta também
as circunstância
, essas circunstâncias que parece bastante bizarra, de modo que o comportamento do indiciado agora, pelo menos nesse contexto agora, sugere a prisão como uma melhor das soluções cautelares
”.

A propósito
, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.PACIENTE FORAGIDO.RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA.NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
em habeas
corpus improvido.

(STJ,RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Portanto, ao contrário do afirmado nesta impetração, as decisões acima reproduzidas não violaram o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva ora hostilizada
.

Daí por que
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E
mbora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a li
berdade como regra, tem-se que
o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado
pela existência da materialidade e pelos indícios suficient
es da autoria delitiva, quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema pa
ra a garantia da ordem pública
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11– que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conseguinte, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

Ademais
, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por
derradeiro
, deve ser salientado que o art. 150 do Código de Processo Penal, que regulamenta a realização de exame médico-legal para fins de constatação da insanidade mental do acusado, preceitua o seguinte:

Art. 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar.

§ 1o O exame não durará mais de quarenta e cinco dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo.

§ 2o Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos, para facilitar o exame.

Vê-se, portanto, que, no caso em
discussão
, a medida adequada não é a prisão, mas, sim, a internação em manicômio judiciário,
ao menos até a conclusão do incidente de insanidade mental,
diante da necessidade de se resguardar a integridade física e mental do
paciente e lhe proporcionar o tratamento adequado ao seu quadro de saúde.

Aliás, sobre o tema,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TESES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUGA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – DELONGA JUSTIFICADA – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA – EXAME NÃO CONCLUÍDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FAMILIAR PARA SER ENTREVISTADO NA DATA AGENDADA – NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO PERITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO –
EX OFFICIO – DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE TRATAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 150 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO ADOTE PROVIDÊNCIAS PARA AGILIZAR O TRÂMITE PROCESSUAL E FAÇA CUMPRIR SUAS DETERMINAÇÕES O MAIS BREVE POSSÍVEL - ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. Incabível a tese de ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão constritiva o fumus
comissi
delicti, através da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como o periculum in
libertatis
, em razão da periculosidade do agente e pela probabilidade concreta de reiteração criminosa. Também é adequada a decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, quando demonstrado nos autos que o paciente foragiu, sendo localizado apenas 3 (três) meses após o fato. Não há como se atribuir a morosidade para o encerramento do feito à máquina estatal, visto que o incidente de insanidade mental ainda não se encerrou porque os pedidos formulados pelo médico psiquiatra não foram atendidos no período requisitado pelos familiares do paciente.
Determinada a realização de incidente de insanidade mental em razão da dúvida acerca da capacidade do paciente entender o caráter ilícito do fato, deve o mesmo ser transferido imediatamente para hospital judiciário ou outro estabelecimento congênere para que ali permaneça até a realização do exame.

(TJ-MT - HC: 01290686420168110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2016)
Negritamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jhony
Rodrigues de Queiroz

e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada
.

Contudo
,

de ofício
,
converto
a prisão preventiva do paciente em medida de internação em manicômio judiciário ou instalação congênere, sendo que, no caso de ausência de vaga em estabelecime
nto adequado, ele deverá ser mantido em cela especial na unidade prisional em que se encontra, até o surgimento da respectiva vaga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021